Tribunal: TJMT
Processo: 1010870-07.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010870-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VASILY BARSUKOFF (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VASILY BARSUKOV registrado(a) civilmente como VASILY BARSUKOV - CPF: 162.081.021-20 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA
–
HOMOLOGAÇÃO DE
LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do perito, órgão auxiliar do juiz, com encargo de assisti-lo na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010870-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

VASILY BARSUKOV

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3º Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
,

que, nos autos da
Ação de Liquidação Provisória de Sentença nº. 1005140-40.2019.8.11.0037,
ajuizada por

VASILY BARSUKOV
, homologou o cálculo apresentado pelo
expert
, sem levar em consideração os apontamentos realizados pelo assistente técnico do banco agravante.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que “a
parte autora, ora Agravada, intentou ação de execução para restituição das diferenças resultantes da suposta aplicação de índice incorreto ao saldo devedor relativo às Cédulas de Crédito Rural, referentes ao período do plano Collor I (no mês de março de 1990)” (sic), “decorrente da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso da 3ª Vara Federal do Distrito Federal
” (sic).

Explica que “
após o recebimento da ação como liquidação de sentença, com a apresentação de documentos elucidativos e cálculos pelas partes, foi deferida a realização de perícia contábil, a fim de apurar a existência de suposto valor devido à parte Agravada
” (sic).

Menciona que “o
laudo pericial foi apresentado nos autos em ID 95155208 respondendo aos quesitos apresentados pelas partes e apurando o valor de R$ 78.463,07 a favor da parte Agravada, ocasião na qual foi dada vista às partes a respeito do documento
” (sic), oportunidade em que apresentou o parecer de seu assistente técnico que apontou, ponto por ponto, as questões divergentes constantes no laudo.

Entretanto, argumenta que a magistrada de primeiro grau “
proferiu despacho desconsiderando as razões do parecer mencionado e homologando o laudo pericial em todos os seus termos
” (sic).

Descreve que “
foi constatado que o laudo pericial considerou que não fora observado corretamente a evolução do saldo devedor, o que acarretou excesso no valor apurado
” (sic).

Reforça que “
é certo que tanto o julgador quanto as partes devem zelar pela economia e celeridade processuais, evitando diligências desnecessárias e protelatórias. Todavia, tais princípios, de natureza eminentemente processual, não podem preponderar, retirando da parte o direito ao contraditório, constitucionalmente garantido
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar a anulação do despacho de homologação do laudo, retornando o processo ao
status
anterior, determinando a intimação do perito para manifestação acerca das considerações feitas por seu assistente técnico (id. 168146150).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
em 12/06/2023, por esta Relatoria (id. 168734680).

O agravado apresentou contraminuta, relatando que segundo informações prestadas pela magistrada “a quo”, “
a parte requerida não apresentou impugnação ao laudo, como quer fazer crer, mas, tão somente, juntou petição em que estava anexo o cálculo elaborado por seu assistente técnico, que diferia do laudo pericial. O executado não apontou nenhum erro, uso de índice equivocado, correção monetária errada, nada em sua petição, razão pela qual o laudo foi homologado sem solicitar esclarecimentos ao perito
” (sic).

Argumenta que no dia “
15/02/2023 (4ª feira) as partes foram intimadas para manifestarem sobre o Laudo Pericial, considerando-se como publicado em 16/02/2023 (5ª feira)
” (sic), logo, “
o prazo para o Banco do Brasil manifestar-se findou em 14/03/2023 (3ª feira), já considerando a suspensão dos prazos dos dias 20 a 22/02/2023 (Carnaval)
” (sic), no entanto, somente em 21/03/2023 (3ª feira) o banco agravante limitou-se a requerer o encarte do laudo de seu assistente técnico, portanto, preclusa.

Sustenta que “
o Agravante limitou-se ao encarte do parecer de seu assistente técnico, não jorrando em seu petitório de juntada, qualquer impugnação específica ao laudo oficial
” (sic), limitando-se à fundamentos genéricos e esparsos.

Menciona que “
o Laudo Pericial apresentou o valor de R$ 78.463,07 e o parecer do Assistente técnico do Banco do Brasil concluiu perlo valor de R$ 74.302,73
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 175100676).

Preparo devidamente recolhido no Id. 168443243.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VASILY BARSUKOV
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante
, objetivando a liquidação provisória de sentença no que tange à restituição das diferenças resultantes da suposta aplicação de índice incorreto ao saldo devedor relativo às Cédulas de Crédito Rural, referentes ao período do plano Collor I (no mês de março de 1990), decorrente da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso da 3ª Vara Federal do Distrito Federal.

Após o recebimento da ação como liquidação de sentença, com a apresentação de documentos elucidativos e cálculos pelas partes, foi deferida a realização de perícia contábil, a fim de apurar a existência de suposto valor devido à parte agravada.

O laudo pericial foi apresentado nos autos de origem no id. 95155208, respondendo aos quesitos apresentados pelas partes, sendo, nesta oportunidade, apurando o valor de
R$78.463,07
(setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sete centavos) em favor da parte exequente/agravada, ocasião na qual foi dada vista às partes a respeito do documento, as quais registram ciência em 16/02/2023.

O exequente/agravado concordou com o valor apresentado pelo perito.

Por sua vez, em 09/03/2023 a parte executada/agravante requereu a dilação do prazo por mais 10 (dez) dias para manifestar-se a respeito do laudo pericial, em razão de procedimentos internos do banco de solicitação de trabalho ao assistente técnico (id. 111895883).

Infere-se que somente em
21/03/2023
, a instituição executada-recorrente apenas requereu a juntada do parecer técnico ao laudo pericial no valor de
R$74.302,73
(setenta e quatro mil, trezentos e dois reais e setenta e três centavos),
sem apresentar qualquer argumento acerca da divergência dos cálculos, limitando-se à fundamentos genéricos e esparsos
.

Em razão disso, a magistrada singular homologou o cálculo apresentado pelo
expert
no id 109934789, no valor de R$78.463,07 (setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sete centavos).

De início, de acordo com a ordem cronológica acima mensurada, observa-se que, em que pese a manifestação do banco agravante aparentar estar intempestiva, nota-se que ele requereu a dilação de prazo, que, no entanto, não foi analisada pela magistrada da origem, de modo que não há como considerá-la intempestiva.

Em contrapartida, ao apresentar outro cálculo com parecer técnico, o fez de forma genérica, sem apontar erro, uso de índice ou correção monetária equivocado.

Sabe-se que a impugnação ao laudo pericial deve ser necessária e satisfatoriamente objetiva e específica.

A impugnação genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho de outro experto não autoriza nem invalida a formação de convicção judicial, pelo qual não há razões para o reconhecimento da nulidade da decisão atacada.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL E INTIMOU A PARTE AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE –

ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ERRO NO CÁLCULO PERICIAL – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À ACÓRDÃO EXEQUENDO – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de impugnação específica ao cálculo pericial e explanação sobre alegado erro aritmético constitui óbice à pretensão de reforma/cassação da decisão homologatória do laudo pericial, especialmente se não se verificada qualquer inobservância ao dispositivo do acórdão exequendo.”
(N.U 1010775-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC NÃO VERIFICADAS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausentes indícios de que o avaliador tenha agido com erro ou dolo ao elaborar a avaliação do imóvel objeto de penhora, não há como acolher a impugnação lastreada em rejeição genérica do laudo, desprovida de qualquer fundamento técnico. 2. Não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não há falar em realização de nova avaliação do bem penhorado.”
(N.U 1002737-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

Sendo assim, diante da ausência de elementos probatórios robustos a justificarem o afastamento de avaliação realizada pelo
expert
nomeado pelo juízo, o reforço da presunção de veracidade do laudo é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau,
revogando-se
, via de consequência, a decisão de Id 168734680.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023